Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717649-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEIAS TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEIAS TURISMO LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, na Ação Ordinária no 0710902-93.2023.8.07.0001, movida pela agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155226087 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando que fosse determinado à ré que se abstivesse de cobrar da autora, administrativa ou judicialmente, o rateio de prejuízos dos exercícios de 2017 e 2018 da antiga SICOOB CREDILOJISTA, incorporada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, assim como que se abstivesse de negativar a requerente perante cartórios ou serviços de proteção ao crédito até o julgamento definitivo da ação, devendo autorizar, desde logo, o encerramento de conta da autora. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que, em um exame cognitivo sumário, não foi possível observar a demonstração da probabilidade de direito da parte autora, sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do artigo 89 da Lei das Cooperativas (5.764/71), (a)quele que se associa à cooperativa obriga-se a participar de forma igualitária das obrigações e partilhar os resultados, podendo estes se constituir em lucros ou perdas. Nas suas razões recursais, a agravante argui a falta de motivação no indeferimento da liminar, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consoante o artigo 5o, incisos LV e LV, da Constituição Federal. Relata que recebera notificação extrajudicial da parte ré, acompanhada de documento genérico denominado “Relatoria de Auditoria Especial – CNAC”, informando acerca da necessidade de rateio entre os cooperados de alegados prejuízos da cooperativa, incumbindo à recorrente o pagamento do valor de R$44.501,07 (quarenta e quatro mil quinhentos e um reais e sete centavos). A agravante assevera que há evidências robustas da ocorrência de atos ilícitos na administração da antiga gestão da SICOOB CREDILOJISTA, de forma que não é possível impor aos cooperados os prejuízos causados por terceiros, pois quem causa o dano possui o dever de repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Nesse sentido, obtempera que o documento de ID 152169144 na origem confirma a fraude na liberação de créditos dentro da referida cooperativa. Prossegue afirmando que pediu informações à recorrida acerca da origem do prejuízo e das providências judiciais que teriam sido tomadas contra os ex-gestores da SICOOB CREDILOJISTA, em virtude do cometimento de atos ilícitos que acarretaram os referidos danos, porém a requerida não respondeu com clareza o que fora solicitado. Portanto, defende ser inadmissível uma cobrança sem prova da origem exata da dívida e de como teria ocorrido a sua evolução, deixando de indicar o desfecho das eventuais providências jurídicas tomadas contra a antiga gestão. Com base nessas considerações, argumenta a impossibilidade de aplicação das normas previstas na Lei 5.764/71 no caso em apreço, porquanto o artigo 89 do referido diploma legal impõe aos cooperados a assunção dos prejuízos ocorridos e verificados no decorrer do exercício financeiro, o que não engloba aqueles danos decorrentes de fraude e de outros atos ilícitos. Ademais, a recorrente aduz que ainda possui conta no SICOOB CREDILOJISTA e não consegue obter o seu encerramento, devido à condição imposta de prévia quitação do mencionado rateio de prejuízos, o que leva à iminência de uma ameaça de negativação ou cobrança judicial de valores que a agravante assevera não possuir a obrigação de pagar. Acrescenta que a relação que possui com a cooperativa de crédito é de natureza consumerista, de forma que incide a aplicação das Súmula 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que se abstenha de cobrar da agravante, administrativa ou judicialmente, o alegado rateio de prejuízos dos exercícios de 2017 e 2018 da antiga SICOOB CREDILOJISTA, bem como se abstenha de negativar a autora perante cartórios ou serviços de proteção ao crédito até sentença de mérito, autorizando, desde logo, que se encerre a conta da recorrente a fim de evitar novas imposições ou prejuízos. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46506953 e 46506954. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação ordinária, na qual a agravante pugna, preliminarmente, pela determinação de que a ré que se abstenha de cobrar-lhe, administrativa ou judicialmente, o rateio de prejuízos dos exercícios de 2017 e 2018 da antiga SICOOB CREDILOJISTA, bem como se abstenha de negativar a requerente perante cartórios ou serviços de proteção ao crédito até o julgamento definitivo da ação, devendo autorizar, desde logo, o encerramento de conta da autora. Todavia, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido pelo juízo de origem na decisão de ID 155226087, contra a qual a recorrente se insurge. A presente controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos originários, não é possível verificar, nesse momento processual, elementos de convicção que demonstrem a impossibilidade da cobrança do rateio dos prejuízos da cooperativa SISCOOB CREDILOJISTA, entre os cooperados, referentes aos exercícios de 2017 e 2018. Inicialmente, insta ressaltar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas de crédito que integram o Sistema Financeiro Nacional, nos termos do artigo 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, por equipararem-se às instituições financeiras, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA No 259/STJ. PEDIDO GENÉRICO. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas, especialmente aquelas que desenvolvem atividades relacionadas com a concessão de crédito, porquanto equiparadas às instituições financeiras. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.813/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO CDC. EQUIPARAÇÃO. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares aos de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. 2. O evento danoso consubstanciou-se na inadequada restrição cadastral dos dados do Autor, apesar de homologado acordo para quitação de dívida entre as partes e iniciado o pagamento das parcelas. 3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 4. Em que pese o prejuízo moral decorrer da restrição cadastral indevida, que constitui um dano in re ipsa, ou seja, que independe de prova da lesão, porque a mera existência repercute nas transações financeiras e ofende diretamente os direitos da personalidade, não há notícia de outra circunstância ou consequência desfavorável ao Apelado além das já presumidas. 5. À míngua de outros elementos, o montante fixado pelo d. Juízo de primeiro grau afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo Autor. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1611477, 07113234220218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, §3o DO CPC/2015. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas de crédito que integram o Sistema Financeiro Nacional. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusvidade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1068161, 07009344920178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Consoante o entendimento sumulado no enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça, (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Assim, deve-se analisar a presente demanda à luz das disposições consumeristas, além das demais previsões legais aplicáveis ao caso. Na hipótese, a parte autora era cooperada da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SICOOB CREDILOJISTA (ID 152169112 do processo de referência), incorporada posteriormente pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA – SICOOB CREDFAZ (ID 152169114 na origem), motivo pelo qual a agravante se submete ao Estatuto Social da Cooperativa agravada de ID 152169104 na origem, bem como à Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71). A Lei 5.764/71 prevê a incorporação de uma sociedade cooperativa por outra, nos seguintes termos: Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas. Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, serão obedecidas as mesmas formalidades estabelecidas para a fusão, limitadas as avaliações ao patrimônio da ou das sociedades incorporandas. No que se refere aos prejuízos adquiridos pela sociedade, o referido diploma legal antevê a possibilidade de cobertura destes pelos associados, mediante rateio, quando os recursos do Fundo de Reserva forem insuficientes. Confira-se: Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80. Ademais, a Lei das Cooperativas, no artigo 38, estipula que (a) Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. Desse modo, é certo que a Ata da 9a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 14 de julho de 2018, da Cooperativa de Crédito dos Lojistas do Distrito Federal – Sicoob Credilojista, vincula os cooperados à época (ID 152169114 da ação ordinária). Naquela oportunidade, foi deliberada sobre a forma de rateio das perdas do exercício de 2018, no importe de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais), tendo sido estipulado que as perdas ficariam atreladas à carteira de associados da instituição incorporada (Sicoob Credilojista), não sendo absorvidas pelos cooperados da agravada Sicoob Credifaz. Além disso, restou estabelecido que, a partir dos resultados auferidos nos exercícios seguintes, com sobras, os valores negativos seriam abatidos de forma gradual, considerando os critérios de movimentação do associado usados para formalizar o rateio após realizadas as destinações legais. Realizada essa digressão acerca dos elementos fáticos, jurídicos e legais atinentes ao processo sob análise, observa-se a presença de acervo probatório que embasa a cobrança à agravante do pagamento de sua cota-parte no rateio de prejuízos dos exercícios de 2017 e 2018 da antiga Sicoob Credilojista, com base no que restou estipulado na Ata da 9a Assembleia Geral Extraordinária (ID 152169114 na origem), conforme autorizado pelo artigo 89 da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71). Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, verificada a insuficiência de recursos, é possível o rateio entre os cooperados de forma proporcional à fruição dos serviços, não havendo que se falar em violação à Lei 5.764/71, sobretudo no presente caso, em que houve observância às deliberações assembleares e aos balanços dos anos de 2017/2018, consoante o aresto exemplificativo a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Possibilidade de rateio dos prejuízos da cooperativa entre os cooperados. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos (art. 89, da Lei 5.764/71). (REsp 1774434/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 12/11/2020) 1.1. Para alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que a dívida de cada cooperado foi calculada de forma proporcional à fruição dos serviços, observando-se as deliberações tomas em assembleias, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado, de modo que a pretensão esbarra na Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.893.325/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) – grifo nosso Destarte, a despeito de a recorrente alegar a ocorrência de atos ilícitos efetivados pelos antigos gestores da Sicoob Credilojistas, que levaram à uma suposta concessão de crédito de maneira irrestrita para uma organização criminosa e acarretaram os prejuízos divulgados no balanço anual da cooperativa, consoante os indícios evidenciados e alegados nos documentos de IDs 152169132 e 152169144, somente a instauração de procedimento próprio, com o devido contraditório e ampla instrução probatória, poderá concluir, com a segurança necessária, acerca da existência ou não de fraude ou de outros atos ilícitos perpetrados pelos referidos dirigentes. A boa-fé das partes nas relações jurídicas é presumida, de forma que a eventual má-fé praticada demanda a comprovação probatória em ação independente, ajuizada especificamente para esta finalidade. A responsabilização civil dos ex-gestores quanto ao ressarcimento pelos supostos ilícitos cometidos não está demonstrada no caso em apreço, tampouco pode ser determinada na presente ação ordinária, cujo objeto se restringe à declaração de inexistência da obrigação da autora de pagar por valores de prejuízos referentes aos exercícios de 2017 e 2018 da Sicoob Credilojista e à determinação à ré que se abstenha da cobrança desse valor e de negativar a autora perante cartórios ou serviços de proteção ao crédito. Assim, em juízo de cognição sumária, observa-se que subsiste a responsabilidade da agravante de adimplir com o rateio dos mencionados prejuízos, por ter sido cooperada da Sicoob Credilojista, incorporada pela agravada, consoante previsto na Ata da 9a Assembleia Geral Extraordinária (ID 152169114 na origem) e no artigo 89 da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71). Por fim, faz-se necessário ressaltar que o d. Magistrado de origem, ao proferir a decisão analisando o pedido liminar, analisou os documentos probatórios colacionados aos autos, inclusive fazendo menção à ata da Assembleia Geral Extraordinária, acompanhada de relatório de auditoria especial de ID 152165939 na origem. Além disso, fundamentou suas conclusões em dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto e na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Nessa toada, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LV e LV, da Constituição Federal. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). Com essas considerações, observa-se que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo a r. decisão agravada ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 às 15:57:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora